Tribunal: TJDFT
Processo: 0031746-35.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0031746-35.2015.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 19959704) interpostos pelo SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL em face da decisão (ID 19193036) que deu provimento ao apelo do embargado, DISTRITO FEDERAL, para julgar improcedente o pedido autoral. O embargante sustenta que o decisum foi omisso, por não ter tratado da inaplicabilidade do Tema no 864 ao caso analisado, porquanto a reestruturação remuneratória perpetrada pela Lei Distrital n° 5.181/2013 trata especificamente de melhorias para a Carreira dos Cirurgiões Dentistas integrantes dos Quadros do Distrito Federal, sem a universalidade precípua da revisão geral anual. Regularmente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (ID 21243800), pugnando pela não admissão do recurso, porquanto não foram apontados os vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC. No mérito, requesta seu desprovimento. É o relato do essencial. Inicialmente, o DISTRITO FEDERAL, em sua contraminuta, pretende o não conhecimento dos aclaratórios. Defende que a estreita via dos embargos de declaração não se revela útil para o fim colimado pelo sindicato recorrente. Verifica-se, da leitura dos autos, ser possível este recurso ultrapassar a barreira do conhecimento, pois houve a indicação da presença de vício no julgado, justificando-se o exame dos embargos. Com essas razões, rejeito a preliminar e conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Aduz o embargante, em seu recurso, a ocorrência de omissão no v. acórdão, sob o argumento de que o provimento judicial não apreciou de forma correta a inaplicabilidade do Tema no 864 ao caso analisado. Inicialmente, consigne-se que os embargos de declaração não têm amplitude recursal, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material. Dispõe o Código de Processo Civil vigente: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. Vale destacar que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, ou para corrigir erro material. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento, que, no caso, diz respeito aos pressupostos legais para a concessão da tutela recursal de urgência. In casu, a r. decisão embargada consignou fundamentos, de forma precisa, acerca da aplicabilidade do tema 864 ao caso concreto. Confira-se (ID 19193036): Como mencionado anteriormente, o STF reconheceu a repercussão geral da questão de fundo do apelo (Tema 864) e decidiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Por oportuno, colacione-se a ementa referente ao julgamento: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) Por isso, atentando para a necessidade de aplicar o precedente qualificado da Corte Suprema, o caso dos autos deve ser resolvido à luz do entendimento acima exarado. Muito embora a Lei que reestruturou a tabela de vencimentos da carreira de cirurgião-dentista do Quadro de Pessoal do DF (Lei distrital no 5.185/2013) tenha efetivamente previsto reajustes entre os anos de 2013 a 2015, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015 (Lei distrital no 5.389/2014), no art. 41, caput e §1o, tenha permitido a revisão geral da remuneração dos servidores, a Lei Orçamentária Anual de 2015 (Lei distrital no 5.442/2014) não incluiu a dotação necessária para arcar com os aumentos. O ofício no 330/2015 - GAG, datado de 15/9/2015, assinado pelo então Governador do DF, Rodrigo Rollemberg sobre a questão, assinala o seguinte (ID 9290445 - pgs 4/5): No encaminhamento dos Projetos de Lei, o Secretário de Administração projetou o impacto financeiro na folha de pagamento das carreiras, no ano de 2016, em R$1.235.812.400,16. Mas, de modo surpreendente, no Anexo IV, da LDO de 2015 (Lei Distrital 5.389/2014), o montante global destinado sob a rubrica “(IV – Remuneração – Melhores Salarias [sic] do Servidor (Recursos do Tesouro)” previu apenas o montante de R$ 184.925.000,00, ou seja, menos de 15% do total do impacto financeiro com os aumentos remuneratórios no ano de 2015. Ademais, destaque-se que o art. 41, § 6o, da LDO/2015 condicionou a despesa com pessoal no âmbito do Poder Executivo à disponibilidade de caixa, observados os limites percentuais para a despesa com pessoal em 2014. Desse modo, ressai claramente que a concessão do reajuste do vencimento pretendido pelo autor encontra óbice na ausência de previsão na dotação orçamentária na LDO/2015. Constata-se que os argumentos ofertados pela parte embargante para justificar o alegado vício não têm amparo, haja vista que ficou demonstrado que a finalidade dos aclaratórios é simplesmente a reforma da decisão monocrática, com a apresentação de novos julgados, sem, no entanto, apontar objetivamente qual ponto é omisso. Nesse contexto, verifico que a pretensão da embargante é a rediscussão da matéria já apreciada no decisório, o que não se mostra possível na via estreita dos declaratórios, cuja finalidade é esclarecer o julgado, complementando-os quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios, obscuros, ou para corrigir erro material. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA CONTRADIÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE INFRIGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes. 2. As irresignações da parte Embargante não representam qualquer proposição inconciliável no decisum e tampouco omissão, contradição, obscuridade ou erro material, de modo a inexistir os alegados vícios. 3. Inexiste contradição quando da leitura do r. julgado se percebe, após desenvolvimento claro e fundamentado das razões de decidir, a presença de indícios convincentes de que houve sucessão empresarial irregular, estando o julgado em consonância com a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 4. Não havendo qualquer vício a ser sanado, o improvimento dos presentes embargos é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1170214, 07019117320198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DEFEITO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 2 - Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. Embargos de Declaração rejeitados. (Acórdão n.1167856, 07056857920178070001, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente qualquer vício a legitimar o acolhimento dos declaratórios, visto que se aplicou determinação advinda do texto legal e da jurisprudência. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os aclaratórios. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador